Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-49.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001015-49.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE SILVA TRINDADE - CPF: 022.462.082-70 (APELANTE), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTRANGEIRAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É garantida pela Constituição Federal a autonomia didático-científica das universidades, conforme estabelece expressamente o art. 207 da CF.

2.

Assegura-se às universidades a liberdade para legislar e decidir sobre as áreas que são do seu interesse, aí incluso, certamente, a expedição de diplomas e eventuais revalidações de certificados estrangeiros.

3.

O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

4.

Direito líquido e certo não evidenciado e não comprovado, conforme exigência processual específica para a via estreita do mandado de segurança.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
André Silva Trindade
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, no Mandado de Segurança no 1001015-49.2024.8.11.0006, que denegou a pretensão deduzida na inicial e julgou improcedente o pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo (id. 213057673).

“
Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pela
Pró-Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, a parte impetrante narra ser graduada (o) em medicina por instituição de ensino estrangeira. Em razão de necessitar validar seu diploma perante o Brasil, a fim de exercer sua profissão, requereu perante a autoridade coatora a revalidação do diploma pelo método simplificado.

Continua alegando que, a despeito de a UNEMAT preencher os requisitos para oferecer o processo de revalidação, ela tem se negado a receber o seu requerimento administrativo e deferido seu acesso ao programa de revalidação.

Assim, por entender ser ato ilegal e arbitrário, requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora promova abertura do processo de revalidação, finalize o trâmite em 90 (noventa) dias e, por fim, proceda a entrega do documento.

Com a inicial vieram os documentos.

Recebida a inicial, foi determinada a notificação da autoridade coatora.

Em suas informações, a r. autoridade coautora carregou aos autos informações/ regulamentações que entende não impor o dever sobre as instituições em realizar as revalidações, encartou, também, o resultado do Conceito Preliminar de Curso - CPC da UNEMAT com o fito de demonstrar que a Universidade não atende aos requisitos legais à revalidação.

Por fim, o Ministério Público exarou seu parecer pela denegação da segurança, uma vez que há uma limitação legal que impede a universidade de receber os requerimentos de revalidação, qual seja, a pontuação abaixo de 3 no Conceito Preliminar de Curso.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Decido.

Conforme relatado, o presente Mandamus versa sobre impugnação de ato coautor da Universidade do Estado do Mato Grosso pelo fato de que esta teria recusado o recebimento do pedido administrativo de revalidação do diploma pelo método simplificado.

Pois bem.

Nos termos do art. 48 da Lei n.o 9.394/1996, os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras devem ser revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente.

Em 30 de junho de 2008, os países então integrantes do MERCOSUL (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai), além da Bolívia e do Chile, firmaram acordo sobre a criação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL e Estados Associados (ARCU-SUL), resultante de um processo de avaliação, por meio do qual é certificada a qualidade acadêmica dos cursos de graduação, estabelecendo que satisfazem o perfil do graduado e os critérios de qualidade previamente aprovados no âmbito regional para cada diploma,

No Brasil, foram inseridos no referido sistema os cursos de agronomia, arquitetura, enfermagem, engenharia, veterinária, medicina, odontologia, farmácia, geologia e economia.

Por sua vez, no que toca à revalidação de diploma obtidos no exterior, na modalidade tramitação simplificada, assim dispõe a Resolução n.o 1, de 25 de julho de 2022, do Conselho Nacional de Educação – CNE:

Art. 11. Cursos estrangeiros, da mesma instituição de origem, cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 5 (cinco) anos receberão tramitação simplificada.

(...)

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de 5 Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no Art. 11 desta Resolução.

Assim dispõe a Portaria Normativa n.o 22/2016 do MEC, que trata sobre as normas e procedimentos gerais de tramitação de processos de solicitação de revalidação de diplomas estrangeiros, em relação à tramitação simplificada:

Art. 19. A tramitação simplificada dos pedidos de revalidação de diplomas aplica-se, exclusivamente, aos casos definidos nesta Portaria e na forma indicada pela Resolução CNE/CES no 3, de 2016.

Art. 20. A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, na forma especificada na Seção 1 do Capítulo 111 desta Portaria, e prescindirá de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

Art. 21. A instituição revalidadora, em caso de tramitação simplificada, deverá encerrar o processo de revalidação em até sessenta dias, contados a partir da data de abertura do processo.

Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos — Prouni, conforme Portaria MEC n- 381, de 29 de março de 2010.

§ 1- A lista a que se refere o inciso 1 deste artigo abrangerá cursos ou programas cujos diplomas já foram submetidos a três análises por instituições revalidadoras diferentes e que a revalidação tenha sido deferida de forma plena, sem a realização de atividades complementares.

§ 2- Os cursos identificados na forma do parágrafo anterior permanecerão na lista disponibilizada pelo MEC por seis anos consecutivos, admitida a sua exclusão por fato grave superveniente, relativamente à idoneidade da instituição ofertante ou à qualidade da oferta.

Art. 23. Os pedidos de revalidação de diplomas correspondentes a cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por instituição acreditadora reconhecida pelo poder público, ou ainda que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo, seguirão tramitação normal.

No entanto, em que pese as normas criadas para a regulamentação da revalidação no Brasil, considerando que a r. autoridade coatora carregou aos autos os documentos que, de fato, demonstram não ter a UNEMAT atendido aos requisitos legais à revalidação, revejo o posicionamento até então adotado em casos similares, passando a decidir nos seguintes termos.

Conforme se vê dos autos, a Portaria 1.151/2023 do Ministério da Educação e Cultura- MEC previu em seu artigo 1o, §4o a seguinte redação:

§ 4o Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros.

In casu, a aludida portaria estipulou que as universidades devem apresentar o Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 (três) , contudo, conforme demonstrado pela autoridade coatora, a universidade não possui nota suficiente para realizar a revalidação eis que obteve conceito 2 no MEC.

Logo, ao contrário do que entende o autor, a universidade não se enquadra na Portaria que regulamenta a revalidação e, assim, não vislumbro a ilegalidade e/ou abuso de poder da autoridade coautora assim como não restou configurada a liquidez e certeza do direito suscitado, de modo que é imperioso a sua denegação.

Desse modo, por tudo mais quer dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do CPC/15,
DENEGO
a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que
JULGO IMPROCEDENTE
o respectivo pedido por absoluta ausência de direito liquido e certo, e
DECLARO
o feito
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

ISENTO
as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ e art. 25 da Lei 12.016/09.

Após o trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
com as anotações e baixas de estilo.”

O apelantes alega, em apertada síntese, que a Universidade se enquadra na portaria que regulamenta a revalidação, arguindo que a nota do Conceito Preliminar de Curso está desatualizada por ter sido realizada no ano de 2019. Diante disso, requer
que a parte apelada comprove documentalmente as últimas notas obtidas do ENADE, referente ao curso de medicina, dos anos de 2022 e 2023, uma vez que a nota pública do site do MEC encontra-se defasada em 5 anos, a fim de esclarecer e apontar a nota atual de Conceito Preliminar de Curso – CPC da Universidade Estadual do Mato Grosso – UNEMAT para o curso de Medicina, para assim admitir o procedimento de revalidação do diploma médico da parte apelante, preservando o direito líquido e certo do apelante
(id. 213057679).

Contrarrazões apresentadas em id. 213057681.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 214373666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
André Silva Trindade
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, no Mandado de Segurança no 1001015-49.2024.8.11.0006, que denegou a pretensão deduzida na inicial e julgou improcedente o pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo.

Extrai-se dos autos que o impetrante, ora apelante, impetraram Mandado de Segurança contra ato da Pró-Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, pugnando para que a entidade promova a abertura do processo simplificado de revalidação do diploma de medicina da parte impetrante, bem como encerre o aludido processo, no prazo de 90 (noventa) dias.

O feito foi sentenciado denegando a segurança pretendida, ao que, irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso.

Sabe-se que o mandado de segurança, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, tem por objeto a correção de ato ilegal praticado por autoridade, ofensivo a direito líquido e certo daquele que se utilizar do
writ
.

Dessa forma, consoante leciona Celso Agrícola BARBI, a primeira análise que se deve ser formulada quando da impetração do
mandamus
é se este apresenta liquidez e certeza do direito.

Em outras palavras, deve o Impetrante demonstrar, já com a peça inicial, no que consiste a ilegalidade ou abusividade que pretende ver exterminada do ordenamento jurídico:

“Enquanto, para as ações em geral, a primeira condição para sentença favorável é a existência da vontade de lei cuja atuação se reclama, no mandado de segurança, isto é insuficiente; é preciso não apenas que haja direito alegado, mas também que ele seja líquido e certo. Se ele existir, mas sem essas características, ensejará o exercício da ação por outros ritos, mas não pelo específico do mandado de segurança.(...) Como se vê, o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos”.

Logo, para que se chegue à conclusão acerca da concessão da segurança, necessária é a constatação de que o direito pleiteado pelo Impetrante não desperta qualquer dúvida, está isento de obscuridades, não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações; que é de si mesmo, concludente e inconcusso.

No entanto,
in casu,
a pretensão não procede, tendo em vista que é garantida pela Constituição Federal a autonomia didático-científica das universidades, conforme estabelece expressamente o art. 207 da lei maior:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A doutrina pertinente anota que “
a autonomia das Universidades está compreendida na noção geral de autonomia caracterizada como um ‘núcleo de competência autônoma, assinalado pela Constituição, dentro do qual agem por sua conta e risco, atendidos, por evidente, os limites constitucionais’. Aqui é importante ressaltar que ‘a competência para legislar sobre o que lhe é próprio tem por escopo a colmatação das áreas de peculiar interesse propositalmente não preenchidas pelo legislador (por determinação constitucional, com vistas à consecução de seus objetivos institucionais’. Deste modo, ‘revestidas de tais atributos (e desde que emitidas validamente) as normas universitárias integram a ordem jurídica como preceitos de valor idêntico ao da lei formal na escala de suas fontes formais
(...)”. (CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014).

Assim, à vista de tal previsão constitucional, assegura-se às universidades a liberdade para legislar e decidir sobre as áreas que são do seu interesse, aí incluso, certamente, a expedição de diplomas e eventuais revalidações de certificados estrangeiros.

Isso porque, uma vez realizada a revalidação, o diploma estrangeiro estará indelevelmente vinculado à universidade, sendo esta responsável pelos efeitos que referido certificado possuíra nas fronteiras do nosso país.

Além disso, destaca-se que nenhuma das normas do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação impõe às universidades o dever de realizar a revalidação pela forma simplificada. Desta forma, o modo pela qual a revalidação se dará se insere na discricionariedade das universidades públicas, em harmonia com a autonomia universitária prevista na Constituição Federal.

A propósito, destaco a tese definida em julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR.
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA
. ARTIGOS 48, §2o, E 53, INCISO V, DA LEI No 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

{...}

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2o, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.o 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7.
A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

{...}

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013) (negritei)”

Dessa forma, o pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

Por fim, não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios e deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA DEVERIA ADMITIR A REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA DE MEDICINA PELO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA VIA DO WRIT. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO NO EXAME REVALIDA.
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTRANGEIRAS
. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7a Câmara Cível - 0049320-87.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 28.04.2023).”

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA – CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE NO EXTERIOR (BOLÍVIA) – NEGATIVA NA ANÁLISE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO –
AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE
– AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. Insurge-se a Impetrante contra sentença proferida em primeiro grau, que indeferiu o Mandado de Segurança impetrado, por não reconhecer direito líquido e certo na análise do pedido de revalidação de diploma obtido em universidade estrangeira. A Impetrante se formou no Curso de Medicina em Universidade da Bolívia e, ao postular a revalidação perante a UEMS, houve o indeferimento em razão da ausência ato normativo interno que estabeleça o procedimento para tanto. A negativa apresentada pela Autoridade Impetrada não viola direito líquido e certo da Impetrante, porquanto os arts. 48, § 2o, da Lei no 9.394/96 (LDB), assim como a Portaria Normativa do MEC no 22/2016, e as Resoluções do MEC no 03/2016 e 01/2022, devem ser interpretados à luz da autonomia das universidades. A autonomia didático-científica da universidade creditante garante a esta inclusive a possibilidade de adotar outros critérios para a concessão da revalidação (Tema 599 do STJ), ou mesmo negar a análise se não houver procedimento específico, conforme se extraiu do caso concreto. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS. Apelação Cível n. 0809758-85.2022.8.12.0002, Dourados, 5a Câmara Cível, Relator (a): Desa Jaceguara Dantas da Silva, j: 27/03/2023, p: 29/03/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NECESSIDADE DE RESPEITO À
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA – PLEITO DE OPÇÃO AO SISTEMA SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO REVALIDA – IMPOSSIBILIDADE
– EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – LEI 13.959/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1005197-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).”

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ao que mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024